Tribunal: CARF
Processo: 11128.724313/2012-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-29

Inteiro teor:
S3-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.724313/2012-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.894 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de junho de 2021
Recorrente
SAGRES AGENCIAMENTOS MARITIMOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 28/09/2012
ARGUMENTO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA
PROPORCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
Por força do disposto na súmula CARF no 02, este Colegiado não tem
competência para se manifestar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. OMISSÃO.
AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA.
Há de ser decretada a nulidade de decisão recorrida por preterição do direito de
defesa do contribuinte em virtude da ausência de motivação conforme
determina o art. 59 do Decreto no 70.235/1972.
PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA.
O agente marítimo que, na condição de representante do transportador
estrangeiro, comete a infração por atraso na prestação de informações,
responde pela multa sancionadora correspondente.
PRELIMINAR. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Não há que se falar em nulidade do auto de infração por cerceamento do direito
de defesa quando preenchidos todos os requisitos legais quando da sua
formalização.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo da parte relacionada à afronta a princípios
constitucionais, e acatar parcialmente as preliminares suscitadas para fins de decretar a nulidade
do acórdão recorrido e, por conseguinte, dar parcial provimento ao recurso voluntário
determinando o retorno dos autos à DRJ para proferir nova decisão em que sejam analisados os
argumentos constantes da impugnação apresentada.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.724313/2012-89
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.894 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.724313/2012-89

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo da Costa Marques D ́Oliveira e Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Versa o presente processo sobre controvérsia instaurada em razão da lavratura de
auto de infração para exigência de penalidade prevista no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do
Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003.
Reproduz-se a seguir trecho do auto de infração que consta os motivos da
aplicação da penalidade:
Em 27/09/2012 foi protocolada a Petição Eqvib no 10120.001893/0912-15 (fls. 02 a 05)
solicitando o desbloqueio, no sistema CARGA, do manifesto eletrônico no
1512502118807 (fls. 06 a 10), pois este foi vinculado fora do prazo estabelecido em
norma, o que ocasionou bloqueio automático gerado pelo sistema.
.
Pesquisando no Siscomex Carga, verifica-se que figura como transportador responsável,
portanto obrigado a prestar as informações à RFB, a empresa SAGRES
AGENCIAMENTOS MARÍTIMOS Ltda. – CNPJ no 05.291.903/0001-92.
Devidamente cientificada, a interessada apresentou impugnação na qual alegou,
em síntese, alguns pontos a seguir listados. Em sede de preliminares questionou o seguinte: a)
impossibilidade de aplicação da penalidade ao agente marítimo bem como por ser mera
mandatária da empresa transportadora; b) ocorrência do instituto da denúncia espontânea; c)
Cerceamento do direito de defesa. E, no mérito, alega o seguinte: a) violação aos princípios da
legalidade e da hierarquia das normas – inaplicabilidade do art. 45 da IN 800/07; b) Ofensa aos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
A DRJ do Rio de Janeiro/RJ julgou improcedente a impugnação, mantendo o
crédito tributário lançado conforme ementa do Acórdão no 12-106.294 a seguir transcrita:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
DISPENSA DE EMENTA
Estão dispensados de ementa os acórdãos resultantes de julgamento de processos fiscais
de valor inferior a R$ 100.000,00 (cem mil reais), na forma da Portaria RFB no
2724/2017.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Em síntese, a decisão recorrida foi no seguinte sentido:
Deixo de acolher as preliminares sobre quaisquer alegações levantadas pela interessada
nesses casos, seja sobre ausência de tipicidade, motivação, ilegitimidade passiva,
imprecisão das provas na autuação, pois em nenhum dos casos há coaduação com o que
se verifica dos autos, eis que a única questão afeta ao caso diz respeito à infringência ao
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.894 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.724313/2012-89

controle das importações que deve ser feito pela autoridade aduaneira e seus prazos
precisam ser cumpridos, até porque as multas nesses casos são aplicadas exatamente
pelo fato de não possuir condições de realizar o efetivo controle se os prazos deixarem
de ser cumpridos, no que toca, em especial, às vinculações das declarações de despachos
de exportação extemporâneos. Senão vejamos.
O controle das importações deve ser feito pela autoridade aduaneira e seus prazos
precisam ser cumpridos, até porque as multas nesses casos são aplicadas exatamente
pelo fato de não possuir condições de realizar o efetivo controle se os prazos deixarem
de ser cumpridos, no que toca, em especial, aos lançamentos extemporâneos dos
registros de embarque no SISCOMEX. Senão vejamos.
O elemento central da lide consiste em se determinar se são aplicáveis as multas por
falta de informação dos dados de embarque, nos termos deste auto de infração.
Para melhor situar os fatos às normas aplicadas cabe destacar que os embarques e
informações dos dados de embarque ocorreram no ano de 2008.
(...)
Com o advento da IN SRF no 510/2005, onde em seu artigo 1° deu-se nova redação ao
artigo 37 da IN SRF no 28/94, e estabeleceu o prazo de dois dias (via aérea) e sete dias
para a via marítima para o registro dos dados de embarque no Siscomex.
Observando a informação do sistema apresentada pelo Auditor Fiscal autuante, parte
integrante do auto de infração, percebe-se a intempestividade do registro das
informações.
Destaque-se que a regulamentação específica é clara ao dispor que o prazo será de 48
horas se aéreo ou de 7 dias se for embarque marítimo, contadas da data do efetivo
embarque.
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância, repisando os argumentos da impugnação e alegando, em
síntese, alguns pontos a seguir listados. Preliminarmente requer: a) nulidade do acórdão
recorrido em virtude de ausência de fundamentação; b) impossibilidade de aplicação da
penalidade ao agente; c) Cerceamento do direito de defesa. Já no mérito a interessada apresenta
os seguintes argumentos: a) Fato superveniente – solução de consulta COSIT 02/2016 – violação
aos princípios da legalidade e hierarquia das normas; b) Ocorrência do instituto da denúncia
espontânea; e c) Ofensa aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade.
Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo foi objeto de sorteio e
distribuição à minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.
Da competência para julgamento do feito
O presente colegiado é competente para apreciar o presente feito, em
conformidade com o prescrito no artigo 23B do Anexo II da Portaria MF no 343, de 2015, que
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.894 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.724313/2012-89

aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais RICARF, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.

Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, portanto,
dele tomo conhecimento.
Destaco ainda que a alegação de “ofensa aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade” não merece ser conhecida tendo em vista que este Tribunal Administrativo
não tem competência para análise de ofensa a princípios constitucionais. Adicionalmente, cabe
aos Conselheiros a observância do que determina as súmulas editadas por este Conselho
conforme determina o art. 72 do RICARF, em especial a Súmula CARF no 2, que se enquadra no
presente caso, a seguir reproduzida:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Diante destas considerações, voto por conhecer parcialmente do Recurso
Voluntário, não conhecendo das alegações de afronta a princípios constitucionais.

Preliminar
A Recorrente alega em sede de preliminar a nulidade da decisão recorrida por ter
afastado todos os argumentos da Recorrente sem expor as razões para tanto. Alega ainda a
inaplicabilidade da presente multa ao agente marítimo por ser aplicável tão somente ao
transportador e ao agente de carga, isto ocorre tendo em vista que a Recorrente atua como mera
mandatária do transportador no momento do registro das informações no SISCOMEX. Por fim,
argumenta ter havido o cerceamento do seu direito de defesa tendo em vista a ausência de
descrição sumária da infração no auto de infração.
1) Nulidade da Decisão Recorrida
Afirma ser nula a decisão recorrida em virtude de “que afastou todos os
argumentos da Recorrente sem expor as razões para tanto, como foi feito em relação a sua
ilegitimidade passiva, a omissão no fornecimento de informações essenciais ao exercício da
ampla defesa e do contraditório, a ilegalidade da multa aplicada em decorrência da mera
retificação de informação, a aplicação da denúncia espontânea prevista no art. 102, §2°, do
Decreto-Lei n° 37/1966 ao caso e a ofensa aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade”. Destaca que a “referida decisão não enfrentou a maioria dos argumentos
apresentados pela ora Recorrente e que se limitou a reproduzir um entendimento aplicável para
qualquer caso”.
Vejamos, então, o que o acórdão recorrido apresenta em seu conteúdo como
argumentos para indeferimento da impugnação.
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.894 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.724313/2012-89

Primeiramente percebe-se através de excertos extraídos do seu relatório uma
imprecisão nas informações concernentes aos argumentos constantes da impugnação e aqueles
ali reproduzidos:
Trata o presente processo de auto de infração lavrado para exigência de multa no valor
de R$ 5.000,00 referente à multa aplicada pela falta da prestação de informações sobre
operações executadas, no prazo estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil.
De acordo com a descrição dos fatos do Auto de Infração, a transportadora informou os
dados de embarque no Siscomex, após o prazo de 7 dias.
O artigo 107 do Decreto-Lei no 37/1966 traz em seu bojo que embaraçar, dificultar ou
impedir a ação da fiscalização aduaneira por qualquer meio ou forma constitui
embaraço à fiscalização. Nesse caso, a própria IN RFB no 28/2004, expressamente no
artigo 44, enquadra esse descumprimento do prazo na informação dos dados de
embarque como embaraçço, cabendo, portanto, a multa prevista no Regulamento
Aduaneiro.
Devidamente cientificada, a interessada apresentou impugnação, alegando, em síntese,
ilegitimidade passiva, cerceamento ao direito de defesa, imprecisão dos dados da
autuação, ausência de anexação de provas pela RFB da infringência ao prazo para a
prestação de informações
Já no voto condutor da decisão, percebe-se mais uma vez que de fato não houve
uma análise dos argumentos apresentados pela impugnação e reproduzidos no relatório deste
Acórdão de Recurso Voluntário. Ou seja, as preliminares a seguir relacionadas: a)
impossibilidade de aplicação da penalidade ao agente marítimo bem como por ser mera
mandatária da empresa transportadora; b) ocorrência do instituto da denúncia espontânea; c)
Cerceamento do direito de defesa. E, no mérito, as seguintes alegações: a) violação aos
princípios da legalidade e da hierarquia das normas – inaplicabilidade do art. 45 da IN 800/07; b)
Ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Com isso novamente se percebe a utilização de argumentos genéricos nos quais,
por vezes, até possuem alguma relação com a impugnação, mas sem rebatê-la, mesmo que
indiretamente, além de incluir questões totalmente desconectadas com a impugnação. Vejamos
trechos relevantes da decisão que levaram ao indeferimento da impugnação:
Deixo de acolher as preliminares sobre quaisquer alegações levantadas pela interessada
nesses casos, seja sobre ausência de tipicidade, motivação, ilegitimidade passiva,
imprecisão das provas na autuação, pois em nenhum dos casos há coaduação com o que
se verifica dos autos, eis que a única questão afeta ao caso diz respeito à infringência ao
controle das importações que deve ser feito pela autoridade aduaneira e seus prazos
precisam ser cumpridos, até porque as multas nesses casos são aplicadas exatamente
pelo fato de não possuir condições de realizar o efetivo controle se os prazos deixarem
de ser cumpridos, no que toca, em especial, às vinculações das declarações de despachos
de exportação extemporâneos. Senão vejamos.
O controle das importações deve ser feito pela autoridade aduaneira e seus prazos
precisam ser cumpridos, até porque as multas nesses casos são aplicadas exatamente
pelo fato de não possuir condições de realizar o efetivo controle se os prazos deixarem
de ser cumpridos, no que toca, em especial, aos lançamentos extemporâneos dos
registros de embarque no SISCOMEX. Senão vejamos.
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.894 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.724313/2012-89

O elemento central da lide consiste em se determinar se são aplicáveis as multas por
falta de informação dos dados de embarque, nos termos deste auto de infração.
Para melhor situar os fatos às normas aplicadas cabe destacar que os embarques e
informações dos dados de embarque ocorreram no ano de 2008.
(...)
Com o advento da IN SRF no 510/2005, onde em seu artigo 1° deu-se nova redação ao
artigo 37 da IN SRF no 28/94, e estabeleceu o prazo de dois dias (via aérea) e sete dias
para a via marítima para o registro dos dados de embarque no Siscomex.
Observando a informação do sistema apresentada pelo Auditor Fiscal autuante, parte
integrante do auto de infração, percebe-se a intempestividade do registro das
informações.
Destaque-se que a regulamentação específica é clara ao dispor que o prazo será de 48
horas se aéreo ou de 7 dias se for embarque marítimo, contadas da data do efetivo
embarque.
Observe que a decisão recorrida em determinado momento trata de “vinculações
das declarações de despachos de exportações extemporâneos”, matéria totalmente diversa do que
trata os autos.
Constata-se, portanto, a caracterização do vício instransponível de motivação
específica nos termos constantes do voto condutor da decisão recorrida. Resta-se, portanto,
configurada a nulidade da citada decisão em virtude da preterição do direito de defesa segundo o
entendimento deste relator, conforme dispõe o art. 59 do Decreto no 70.235, reproduzido a
seguir:
Art. 59. São nulos:
I os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir
o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993).
Diante do exposto, acato a preliminar de nulidade suscitada pela Recorrente.

2) Ilegitimidade Passiva
A Recorrente alega que não pode ser responsabilizada pela referida multa tendo
em vista ser somente aplicável ao transportador marítimo ou ao agente de carga e que, por
ausência de previsão legal não pode ser autuado por suposta prestação de informação fora do
prazo ou não prestação de informações sobre veículo ou carga nele transportada. Neste sentido,
por ser mera mandatária do transportador no SISCOMEX, não é possível sua responsabilização
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.894 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.724313/2012-89

por eventuais erros cometidos pelo transportador. Entendimento este reconhecido pelo extinto
Tribunal Federal de Recursos por meio da súmula 192. Apresenta, ainda, diversos julgados do
STJ neste sentido.
Não assiste razão à Recorrente.
Inicialmente verifica-se que conforme a legislação aduaneira existe a necessária e
obrigatória representação do transportador estrangeiro e da empresa de navegação no Brasil por
agência de navegação (denominada também de agência marítima) nos termos dos artigos 4o e 5o
da IN/SRF no 800/07. Também se deve destacar que, em se tratando de infração à legislação
aduaneira, a agência marítima deverá responder pelas infrações conforme disposto no art. 95, I
do Decreto-lei no 37/66, que assim dispõe:
Art. 95. Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua
prática, ou dela se beneficie;
Ainda a respeito da responsabilidade dos mandatários, vejamos o que determina o
art. 135, II do CTN (Lei no 5.172 de 25 de outubro de 1966):
Art. 135 São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos:
(...)
II - os mandatários, prepostos e empregados;
Em sintonia com este Código, recepcionado pela Constituição de 1988 com status
de Lei Complementar, o Decreto-lei no 37 de 18 de novembro de 1966, em seu art. 94 assim
dispôs:
Art.94 Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que importe
inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida neste
Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo
destinado a completá-los.
A despeito do argumento sobre a aplicação da Súmula no 192 do extinto TFR,
destaco que o seu entendimento encontra-se superado. O Decreto-lei no 2.472/1988 deu nova
redação ao art. 32 do Decreto-lei no 37/1966, estabelecendo que o representante do transportador
estrangeiro no País é designado responsável solidário pelo pagamento do imposto de importação.
Nesse mesmo sentido, a responsabilidade solidária por infrações passou a ter previsão legal
expressa e específica com a Lei no 10.833/2003, que estendeu as penalidades administrativas a
todos os intervenientes nas operações de comércio exterior. Observe o que consta do citado art.
32:
Art. 32. É responsável pelo imposto:
I - o transportador, quando transportar mercadoria procedente do exterior ou sob
controle aduaneiro, inclusive em percurso interno;
(...)
Parágrafo único. É responsável solidário:
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-001.894 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.724313/2012-89

(...)
II – o representante, no País, do transportador estrangeiro;

Com isso, a Recorrente, na qualidade de agente marítimo e mandatário do
transportador estrangeiro, encontrava-se na condição de responsável e obrigada a prestar as
informações às autoridades aduaneiras dentro dos prazos estabelecidas nas normas vigentes.
Portanto, não tendo assim procedido, cometeu a infração contida na alínea "e" do inciso IV do
artigo 107 do Decreto-Lei no 37/66, com a redação dada pelo artigo 77 da Lei no 10.833/2003,
respondendo pessoalmente pela infração objeto da presente análise.
Reproduz-se a seguir decisão emanada da Câmara Superior de Recursos Fiscais
(Acórdão no 9303-008.393) na qual corrobora o entendimento acima esposado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 08/12/2008, 16/12/2008, 23/12/2008, 02/01/2009
ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGENTE MARÍTIMO. INOCORRÊNCIA.
O agente marítimo que, na condição de representante do transportador estrangeiro, em
caso de infração cometida responderá pela multa sancionadora da referida infração.
Diante do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela
Recorrente.

3) Cerceamento do direito de defesa
Argumenta a Recorrente que não foi atendido o requisito estabelecido na norma
legal que estabelece validade da atividade administrativa. Destaca que, para o presente caso, o
auto não está revestido com a informação relacionada a descrição sumária da infração. Afirma
que a fiscalização ficou silente quanto às informações relacionadas ao nome da embarcação, a
data em que o registro foi efetuado, bem como a data em que este deveria ter sido realizado à luz
do dispositivo supostamente ofendido.
Não assiste razão à Recorrente.
Conforme disposto no auto de infração, no campo relacionado a “Dos Fatos”,
extrai-se a seguinte informação:
Em 27/09/2012 foi protocolada a Petição Eqvib no 10120.001893/0912-15 (fls. 02 a 05)
solicitando o desbloqueio, no sistema CARGA, do manifesto eletrônico no
1512502118807 (fls. 06 a 10), pois este foi vinculado fora do prazo estabelecido em
norma, o que ocasionou bloqueio automático gerado pelo sistema.

Além do fato acima evidenciado, o auto de infração descreve e transcreve as
normas que estabelecem a obrigatoriedade relacionada aos intervenientes aduaneiros, inclusive o
agente marítimo, em prestar informações sobre cargas transportadas à Secretaria da Receita
Federal nas formas e prazos por esta estipulado.
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-001.894 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.724313/2012-89

Ainda neste sentido, a fiscalização junta às e-fls. 2 a 10 cópia da Solicitação de
Desbloqueio do manifesto vinculado a destempo e o extrato do referido manifesto eletrônico no
qual contém informações de que foram prestados fora do prazo de 48 horas antes da chegada da
embarcação ao Porto de Santos que ocorreu em 19/09/2012 (e-fl. 3).
Neste sentido, entendo que não houve nulidade do auto de infração por
cerceamento de defesa tendo em vista que todas as informações necessária à descrição da
infração foram prestadas.
Diante do exposto, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pela
Recorrente.
Em face da decretação da nulidade do acórdão recorrido restaram prejudicadas as
análises dos demais argumentos suscitados no Recurso Voluntário.

Da conclusão
Diante do exposto, voto por acatar parcialmente as preliminares suscitadas para
fins de decretar a nulidade do acórdão recorrido e, por conseguinte, determinar o retorno dos
autos à DRJ para que seja proferida nova decisão em que sejam analisados os argumentos
constantes da impugnação apresentada.

(assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital